Tribunal: STF
Processo: ARE 1346601
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AUDITOR DO TCDF. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. RESTRIÇÃO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO QUE RESPONDE A INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RE 560.900-RG (TEMA 22). CONDENAÇÃO E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO PELO STJ POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO AFASTADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DO TEMA 683 DA RG. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA NAS CONTRARRAZOES AO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO APRESENTADO PELO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO.



    1. Na hipótese, não está configurada a alegada prevenção. O RE 999.734-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, interposto por dois dos candidatos que não foram classificados dentro do número de vagas oferecidas no edital do concurso público, ora questionado nestes autos, não obteve êxito, em decisão transitada em julgado, devido à incidência da Súmula 279 do STF.



    2. A distribuição do presente feito se deu em observância ao art. 69, § 2º, do RISTF, que assim dispõe: “Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”. Na hipótese, os presentes autos foram distribuídos à minha relatoria, em razão do julgamento da Reclamação 48.610. 



    3. Improcedente a preliminar de intempestividade do presente agravo regimental apontada nas contrarrazões. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.026 do CPC, ainda que opostos pela parte contrária, tem o condão de interromper prazos para interposição de outros recursos em relação a ambas as partes. 



    4. Quanto ao prazo de validade do referido concurso, o Tribunal de origem, na hipótese, afastou a alegada prescrição da ação. E, conforme jurisprudência desta Corte, não cabe ao STF analisar matéria infraconstitucional solucionada na instância ordinária ou reexaminar fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF). Inaplicável, portanto, na espécie, o Tema 683 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 766.304-RG.



    5. O único fundamento utilizado pela Corte a quo para negar provimento à apelação foi no sentido de que, não obstante a ausência de trânsito em julgado da ação penal, não houve ofensa ao princípio da inocência, uma vez que a condenação já teria sido confirmada em segunda instância. 



    6. O Plenário deste Tribunal, ao julgar o RE 560.900-RG (Tema 22), de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    7. A decisão agravada levou em consideração a circunstância de que o processo, ao qual respondia o Recorrente, não havia transitado em julgado, bem como a informação constante da Reclamação 48610 e dos presentes autos de que, em momento posterior, o candidato teria sido absolvido por atipicidade da conduta com o enfrentamento do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça em 05.10.2021. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.